Tribunal: TJMT
Processo: 1050639-98.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050639-98.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVANDA CLEONICE SAMPAIO - CPF: 630.692.701-82 (EMBARGANTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 11.025.595/0001-56 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ELVANDA CLEONICE SAMPAIO - CPF: 630.692.701-82 (EMBARGADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 11.025.595/0001-56 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO

–
REDISCUSSÃO

–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1050639-98.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMBARGADO:

ELVANDA CLEONICE SAMPAI
O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ELVANDA CLEONICE SAMPAIO
, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
(dez mil reais)
, fixando correção monetária e juros de mora nos moldes consignados no voto condutor.

Nos embargos, a Golden sustenta, em primeiro lugar, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, especialmente nos fundamentos que reconheceram sua responsabilidade solidária pelos danos morais.

A embargante afirma que o voto atribuiu a ambas as rés — Golden e
Kasual
— a prática de ilícitos contratuais, notadamente a elevação unilateral do preço, a exigência de complementação de renda e a alteração do objeto contratual, quando, segundo sustenta, tais fatos decorreram exclusivamente de condutas da construtora
Kasual
, como a própria autora teria narrado na inicial.

Assim, argumenta que não participou das decisões relativas ao empreendimento, tampouco da alteração unilateral do padrão do imóvel.

Defende que sua atuação
se restringiu
à intermediação imobiliária e à tentativa de obtenção de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, não havendo nos autos elementos que indiquem a prática de qualquer ato ilícito que pudesse justificar sua responsabilização solidária.

Alega, ainda, que jamais se opôs à devolução dos valores, tendo apenas informado a necessidade de retenção de 20% para cobrir despesas administrativas.

A partir dessas premissas, a embargante aduz que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar os
arts
. 6º, 14 e 30
a
35 do CDC e condená-la solidariamente, sem examinar

sua efetiva participação nos fatos;

a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano moral reconhecido;

a natureza jurídica do contrato de corretagem;

a jurisprudência do STJ que afasta a responsabilidade objetiva e solidária de corretores e intermediadores quando inexistente falha no serviço de corretagem.

Para fins de pré-questionamento, afirma que o acórdão deixou de enfrentar especificamente os
arts
. 186 e 927 do Código Civil, uma vez que não houve violação ao dever de boa-fé ou à lealdade contratual pela Golden, nem conduta que justificasse o dever de indenizar.

Alega, também, violação ao art. 265 do Código Civil, sustentando que a solidariedade não se presume e somente pode decorrer de lei ou contrato.

Argumenta que, como não participou da construção, incorporação ou gestão do empreendimento, seu enquadramento na cadeia de fornecedores foi presumido exclusivamente porque se trata de relação de consumo — o que seria insuficiente, segundo a jurisprudência do STJ.

Invoca, ainda, omissão quanto aos
arts
. 722 e 723 do Código Civil, que disciplinam o contrato de corretagem e limitam a
responsabilidade do corretor às hipóteses de falha na intermediação, inexistentes no caso concreto.

Cita diversos julgados do STJ, especialmente o
AgInt
no REsp
nº
1.779.271, que reconhecem a ilegitimidade passiva da imobiliária quando não comprovada falha ou participação na incorporação imobiliária.

A embargante sustenta, também, contradição no ponto relativo ao dano moral, argumentando que

não houve frustração séria do projeto habitacional, pois a consumidora sequer tinha aprovação de financiamento habitacional
.

Ressalta que
não houve apropriação ou retenção indevida de valores, uma vez que sempre foi ofertada devolução, com retenção de 20%
(vinte por cento)
por despesas administrativas
.

Além disso, sustenta que
inexistem provas de lesão à esfera personalíssima da autora;

Entende que
o caso seria de mero inadimplemento contratual, que, segundo pacífica jurisprudência do STJ, não gera dano moral, salvo circunstâncias excepcionais não verificadas nos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para afastar sua condenação solidária, bem como para fins de pré-questionamento explícito dos
arts
. 186, 927, 265, 722, 723 e 14 do CDC

(
I
d.

323000867
)
.

Certificado no Id
.

323073392
o decurso de prazo para as contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Configura dano moral indenizável, nas relações de consumo, a alteração unilateral das condições essenciais do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, seguida de retenção indevida de valores pagos, quando frustrado o legítimo projeto habitacional da consumidora
.
”

Em seu arrazoado, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente no que toca à extensão de sua responsabilidade civil, à suposta inaplicabilidade da solidariedade, à ausência de nexo causal, à inexistência de conduta ilícita e à suposta impropriedade na condenação por danos morais.

Defende, ainda, que atua apenas como intermediadora imobiliária, não participando da construção do empreendimento, razão pela qual não poderia integrar a cadeia de consumo, tampouco ser alcançada pelos efeitos da condenação solidária.

Alega, por fim, omissão quanto aos
arts
. 265, 722, 723, 186 e 927 do Código Civil, além do art. 14 do CDC, requerendo o pré-questionamento explícito de tais dispositivos.

Todavia, analisando detidamente o acórdão embargado, não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade que pudesse ser sanada mediante o manejo dos
aclaratórios
.

A decisão colegiada examinou com profundidade o conjunto fático-probatório delineado nos autos e, à luz das normas de regência das relações de consumo, concluiu de maneira coerente pela responsabilidade solidária das fornecedoras — Golden e
Kasual
— diante da alteração unilateral do objeto contratual, da elevação injustificada do preço, da exigência de complementação de renda e da ausência de devolução tempestiva dos valores pagos pela consumidora, ainda que formalizado termo de desistência. Tais fatos não foram afastados pela embargante e se encontram devidamente comprovados na moldura probatória.

Embora a embargante insista em afirmar que não participou das alterações contratuais ou da parceria firmada pela construtora, o acórdão deixou claro que a responsabilidade solidária, no âmbito das relações de consumo, decorre do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.

A imobiliária intermediadora, ainda que não tenha participado diretamente da incorporação ou da construção, integra a cadeia de fornecimento porque atua como agente de aproximação entre consumidor e fornecedor, auferindo remuneração proveniente da própria intermediação do negócio.

Sua atuação contribui para a formação da legítima confiança do consumidor e, portanto, atrai a aplicação da teoria do risco do empreendimento.

Dessa forma, não há violação ao art. 265 do Código Civil, pois a solidariedade, no caso, decorre diretamente da lei especial — o CDC — e não de presunção jurisprudencial ou criação judicial.

Não se verifica, igualmente, omissão quanto aos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a conduta ilícita sob o prisma da violação do dever de boa-fé, da alteração unilateral do objeto contratado, da imposição de condições supervenientes incompatíveis com a capacidade econômica da consumidora e da retenção indevida dos valores pagos, fundamentos suficientes para a configuração do dever de indenizar ainda que sob a ótica da responsabilidade objetiva consumerista.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos
arts
. 722 e 723 do Código Civil.

O contrato de corretagem, embora delimite obrigações específicas ao corretor, não impede seu enquadramento como fornecedor nos termos do art. 3º do CDC, quando sua atuação é inserida em contexto negocial mais amplo, que envolve oferta de unidade habitacional, condução de tratativas e captação de clientes.

A jurisprudência invocada pela embargante, extraída de casos em que não havia qualquer participação da imobiliária na dinâmica contratual, não se aplica à hipótese dos autos, em que a intermediação fez parte do encadeamento de práticas comerciais adotadas para captação, convencimento, formalização da proposta e condução dos atos preliminares para obtenção de financiamento, elementos que contribuíram de modo relevante para a formação da expectativa legítima da consumidora e para o vínculo contratual celebrado.

No tocante à alegada contradição quanto à configuração do dano moral, igualmente não há reparo a ser feito.

O acórdão foi claro ao afirmar que a conduta das fornecedoras ultrapassou o mero dissabor, pois frustrou projeto habitacional legítimo, induziu a consumidora à assinatura de termo de desistência sob risco de perder integralmente os valores já pagos e reteve indevidamente tais valores por período injustificado, em desacordo com os padrões mínimos de lealdade contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pela embargante refere-se a hipóteses de mero atraso na entrega de imóvel, sem circunstâncias agravantes, situação que não se amolda ao caso concreto, no qual há somatória de condutas abusivas que caracterizam verdadeira lesão extrapatrimonial.

Os embargos de declaração, portanto, buscam rediscutir matéria já amplamente examinada, o que é vedado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam a substituir recurso próprio, tampouco a promover nova análise do conjunto probatório ou nova valoração jurídica das circunstâncias já decididas.

Ausentes os vícios legais, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto

a
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026